Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702181-36.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S&amp;N CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VITOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE, SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Num. 28093430) interposto por S&amp;N CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO contra a sentença (Num. 28093430) proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento no 0702181-36.2020.8.07.0009, ajuizada em desfavor dos ora Apelantes por EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido no valor a ser apurado em fase de liquidação corresponde a conclusão da obra consistente na realização dos seguintes serviços: BLOCO B: Acabamento do chafte de telefonia (falta a tampa); Calha do telhado da entrada do bloco B (teve que ser refeita, visto que o escoamento de água ficou na parte superior do telhado causando vazamento, fotos e imagens de vídeo inclusas, entrando aguas em todo hall de entrada e apartamentos do térreo; Ralos (grelhas) da entrada do bloco B, inadequada, visto que não comporta o volume de água. BLOCO A: Não foi colocado a porta em vidro temperado na entrada do estacionamento interno; não foi colocado grelha na entrada do bloco; não foi trocada a porta da lixeira; não foi colocado os espelhos em frente dos elevadores; não foi realizado a pintura. Faltou acabamento dos rodapés, visto ter faltado colocar alguns rodapés. GUARITA: A Requerida somente começou a fazer a parte básica de alvenaria, sendo necessário a realização de toda construção e acabamento; deslocamento do calçamento em frente ao prédio, para construção de uma área de embarque e desembarque. Jardinagem da frente da guarita; toda parte elétrica e hidraúlica; banheiro da guarita com piso revestimento e instalações; calçamento ao redor da guarita internamente; limpeza final do canteiro de obras. O quantum apurado deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO a parte ré, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 12.791,42 (doze mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), referente à multa contratual, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente condeno Autora e Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação na proporção de 40% e 60%, respectivamente. Com o trânsito em julgado e na ausência de requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” (Num. 28093425 - Págs. 5/6). Formula a parte Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Contudo, a parte Apelante não colaciona aos autos documentos atualizados aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Não obstante a juntada de extratos de contas bancárias inativas (Num. 28093434), tenho que tais documentos, isoladamente, não são hábeis a comprovar a insuficiência de patrimônio para arcar com as despesas do processo, até mesmo porque isso não significa que a parte Apelante não possua contas em outras instituições financeiras, aplicações ou mesmo outros bens ou rendas. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois entendo que os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar sua pretensão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo à parte Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à parte Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à parte Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador